Tribunal: TJES
Processo: 0017935-91.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017935-91.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO HENRIQUE SOARES LAURINDO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. SOBERANIA DO JÚRI E EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA (TEMA 1068/STF). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou
o apelante
pelo crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, fixando pena de
21 anos de reclusão
, em regime inicial fechado. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, a adoção da fração de 1/6 por circunstância judicial negativa; postula também a concessão da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão:
(i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional;
(ii) estabelecer se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita na fase de conhecimento;
(iii) determinar se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação referente à
culpabilidade
é idônea, pois demonstra, com base em elementos concretos, a premeditação do crime, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg-REsp 2.203.892/AL).

A valoração negativa dos
antecedentes

é correta, pois se baseia em condenação definitiva por
crime anterior
, distinta da utilizada para caracterizar a reincidência, afastando o
bis in idem.

A
conduta social
foi devidamente negativada com fundamento em depoimentos que revelam temor generalizado na comunidade e comportamento intimidador do apelante, em linha com precedente do STJ (AgRg-HC 944.689/ES).

As
circunstâncias do crime
justificam exasperação, diante do
modus operandi
extremamente violento, execução a tiros na cabeça, em plena luz do dia e na presença de terceiros, sem duplicidade quanto à premeditação.

A fração de

1/8
adotada pelo sentenciante para aumento da pena-base por cada circunstância negativa está em consonância com entendimento jurisprudencial consolidado (AREsp 2.858.344/MG).

Na segunda fase, a compensação entre
confissão
e
reincidência
foi corretamente realizada, inexistindo,
na terceira fase,
causa de aumento ou diminuição.

O pedido de

justiça gratuita

deve ser apreciado na fase de execução penal, conforme orientação do art. 804 do CPP e precedentes do STJ (AREsp 2.364.889/PI; AgRg-AREsp 2.762.888/SP) e do TJES.

O réu não faz jus ao direito de
recorrer em liberdade
,
pois permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução e permanecem hígidos os fundamentos da segregação, especialmente a garantia da ordem pública e a periculosidade concreta.

A imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pelo entendimento vinculante do STF no
Tema 1068
(RE 1235340).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 33, § 2º, “a”; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., DJ 29/6/2007;

STJ, AgRg-REsp 2.203.892/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 06/11/2025;

STJ, AgRg-HC 944.689/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 07/05/2025;

STJ, AREsp 2.858.344/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 26/03/2025;

STJ, AREsp 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 17/12/2024;

STJ, AgRg-AREsp 2.762.888/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 09/12/2024;

TJES, APCr 0001174-39.2016.8.08.0049, Rel. Des. Helimar Pinto, DJES 27/05/2024;

TJES, APCr 0001807-20.2023.8.08.0012, Rel. Des.ª Rachel Durão Correia Lima, Publ. 22/03/2024; STF, RE 1235340 (Tema 1068).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0017935-91.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEYFFER KRUYFFER RODRIGUES FARIA

Advogado(s) do reclamante: JESSICA BOLDI MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEYFFER KRUYFFER RODRIGUES FARIA
, em face da r. sentença de fls. 323/324-v
erso dos autos físicos
, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de condenar o acusado pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em razões recursais apresentadas às fls.
332/336

dos autos físicos
, a defesa postula a reforma da sentença, para que a pena-base seja redimensionada ao mínimo legal, sob o argumento de que a exasperação ocorreu de forma desproporcional e injustificada.
Subsidiariamente, postula o incremento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.
Requer, ainda, a concessão
dos benefícios da justiça gratuita e o
direito de recorrer em liberdade.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

O apelante, em seu recurso, insurge-se contra a pena aplicada,
razão pela qual passo a tecer
as
considerações.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que
a
fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, utilizando, para isso, critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado observar a fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Dito isso, no vertente caso, ao individualizar a pena do apelante quanto ao crime de homicídio, na primeira fase, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma, fixou a pena-base nos seguintes termos:

CULPABILIDADE:
com altíssimo grau de reprovação, posto que o acusado planejou a morte da vítima indo até o local dos fatos já armado para executá-la. Além de portar arma de fogo o acusado, ainda, utilizou um veículo para facilitar a empreitada criminosa. O acusado executou a vítima com cinco disparos, três deles na região da cabeça, na presença de outras pessoas e em plena luz do dia. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, no entanto, preferiu, de modo frio e covarde, executar a vítima, demonstrando, assim, o acusado, indiferença pelas autoridades policiais pela Justiça. Diante do exposto, a premeditação é cristalina e a conduta do acusado bastante grave, restando claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado.

ANTECEDENTES:
Conforme resultados das pesquisas do e-jud e guias de execução, que ora faço juntada, nas quais o acusado foi condenando por roubo e tráfico de drogas. Aqui, utilizo apenas o crime de roubo para fixar os maus antecedentes. A condenação pelo crime de tráfico de drogas será utilizada para fins de apreciação de circunstância agravante da reincidência, evitando-se, assim, o bis in idem.

CONDUTA SOCIAL:
O acusado é apontado como pessoa envolvida com o tráfico de entorpecentes e tido como perigosa.

CIRCUNSTÂNCIAS:
Consta nos autos, que no dia dos fatos o acusado foi até o local onde a vítima estava encontrando-a na companhia de duas outras pessoas. Em seguida, o acusado se aproxima da vítima e companhias já armado e, se dirigindo diretamente a vítima passa a efetuar vários disparos de arma de fogo contra ela. Após garantir a consumação do crime, o acusado empreendeu fuga do local. A vítima foi executada com cinco disparos, majoritariamente na região da cabeça. O crime foi covarde e brutal, tendo o acusado agido com frieza e audácia, sem qualquer temor, consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima, executando a mediante diversos disparos em plena luz do dia e na presença de outras pessoas. Crimes dessa natureza de execução, devem ser realmente considerados graves e efetivamente combatidos, visto que são repelidos por toda a sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas são realmente graves e indicam ser necessário um severo agravamento na aplicação da pena base.

Sendo assim, considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado varia de doze a trinta anos de reclusão, o juiz sentenciante fixou a pena-base do acusado em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Nesse ponto, pugna a defesa pela redução da pena-base, razão pela qual passo à análise.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. No caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação.

Isso porque, dos autos, verifica-se que o crime foi premeditado, pois o apelante dirigiu-se ao local dos fatos já com o propósito deliberado de ceifar a vida da vítima, em retaliação à sua recusa em colaborar com suas atividades ilícitas.
Nessa linha, o
próprio apelante, em seu interrogatório judicial, embora de forma qualificada, confessou ter se dirigido ao local para “resolver” a questão com a vítima, o que corrobora o planejamento da ação.

Nesse sentido:

[...]
De acordo com a jurisprudência do STJ, as notícias de que o crime foi planejado, "tendo o acusado cedido a arma utilizada no crime para o atirador, o que demonstra o grau de premeditação" (fl. 347), e de que foi cometido "em via pública, colocando outras pessoas em risco" (fl. 348), bem justificam o incremento da pena-base, por demonstrarem a maior reprovabilidade da conduta do réu e a maior gravidade das circunstâncias do delito
. [...] (STJ; AgRg-REsp 2.203.892; Proc. 2025/0095233-4; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 06/11/2025).

No que tange aos
antecedentes
, a valoração negativa se mostra correta, pois o magistrado sentenciante utilizou-se de condenação criminal definitiva por crime de roubo, transitada em julgado, para caracterizar os maus antecedentes
(Ação Penal nº 0004177-65.2006.8.08.0012)
, reservando a condenação por tráfico de drogas
(Ação Penal nº 0020970-40.2010.8.08.0012)
para a análise da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Tal procedimento está em conformidade com a técnica dosimétrica e a jurisprudência pátria, que veda a dupla valoração de uma mesma condenação em fases distintas da aplicação da pena, mas permite a utilização de condenações distintas para fases diferentes, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Prosseguindo para a análise da
conduta social
, o juiz de primeiro grau a considerou negativa, fundamentando que “o acusado é apontado como pessoa envolvida com o tráfico de entorpecentes e tido como perigosa”. Tal valoração não apenas se sustenta, como deve ser reforçada pelos elementos concretos constantes nos autos.

A conduta social refere-se ao papel do agente na comunidade, no seio da família, do trabalho e da vizinhança. No caso vertente, a periculosidade do apelante e sua conduta d
e
s
a
j
ustada
no meio social são patentes e se manifestam de forma contundente pelo temor que inspira nos membros da comunidade.

Diversas testemunhas, a
o serem ouvidas n
o inquérito policial, expressaram profundo medo de sofrer represálias por parte do apelante. A título de exemplo, a Testemunha Preservada III, ao prestar declarações (fls.
59/60 dos autos físicos
), afirmou que se encontra “
jurado de morte pelo WAIFER OU MIRABEL, pois ele sabe que o informante viu tudo
”.

De igual modo, a testemunha Jefferson Gomes dos Reis (“Nego Dim”), à época menor de idade, declarou expressamente (fls.
76/78 dos autos físicos
) que “
TEME PELA SUA VIDA, JÁ QUE PRESENCIOU O CRIME E TEM MEDO DE SER ASSASSINADO
”.

Outras testemunhas, como a
s preservadas
de nº IV e V (fls.
62/64
e
69/71 dos autos físicos
), também manifestaram temor pela própria vida
(
“QUE o declarante teme por sua vida, já que tem medo de MIRABEL caso ele saiba que o declarante prestou esse depoimento;
[...]
”
)
.

Essa atmosfera de terror, que levou testemunhas oculares a só deporem sob a condição de sigilo, demonstra que a conduta social do apelante é manifestamente
negativa
,
havendo
constatação fática baseada em relatos concretos de intimidação e medo, o que autoriza e robustece a valoração
desfavorável
desta circunstância judicial.

Nesse sentido:

[...] A valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a meticulosa premeditação e frieza na execução do delito. 5. No crime de associação criminosa, a culpabilidade foi corretamente valorada em razão do tempo de permanência na conduta criminosa e da natureza do crime, que extrapolam as elementares do tipo penal. 6.
A conduta social foi negativamente valorada com base em depoimentos que evidenciam que o agravante era pessoa temida na comunidade, constituindo fundamentação concreta e idône
a.
[...]
(STJ; AgRg-HC 944.689; Proc. 2024/0343029-4; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 07/05/2025).

Quanto às
circunstâncias do crime
, estas foram igualmente consideradas desfavoráveis, e com acerto. O
modus operandi
empregado pelo apelante revela uma brutalidade extraordinária, que ultrapassa a mera execução de um homicídio. A vítima foi alvejada por cinco disparos, a maioria na cabeça, em plena luz do dia e na presença de amigos, o que denota uma ousadia e um desprezo pela vida e pela ordem pública que merecem maior reprovação. A execução sumária, em local público e de forma tão ostensiva, confere ao delito uma gravidade concreta que justifica a exasperação da pena-base.

Saliento que, quanto à presente circunstância judicial, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
, eis que foi mantida a premeditação do crime para fundamentar o vetor
negativo
da culpabilidade, enquanto as demais circunstâncias acima elencadas são utilizadas para negativa
r
as circunstâncias do crime.

Portanto, as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do apelante se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, de modo que devem ser mantidas, sendo a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante em 21 (vinte e um) anos de reclusão proporcional, adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, especialmente diante da pluralidade de vetores negativos.

Quanto ao patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)”
(STJ; AREsp 2.858.344; Proc. 2025/0049618-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025).

Dito isso, verifico que o magistrado s
entenciante se utilizou da fração de 1/8 (um oitavo) p
ara
cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,
consoante permitido pela jurisprudência de nossos tribunais superiores, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no
quantum
de pena-base fixado, devendo ser mantido.

Na segunda fase da dosimetria, o
juiz
a quo
adequadamente
realizou
a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva resta corretamente fixada em
21 (vinte e um) anos de reclusão
.

Mantenho, por sua vez, o regime inicial fechado para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao pedido defensivo de concessão dos benefícios da justiça gratuita, como sabido, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP. [...] (STJ; AREsp 2.364.889; Proc. 2023/0173244-8; PI; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

[...] A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que "o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AGRG no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)" [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.762.888; Proc. 2024/0376951-7; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 26/11/2024; DJE 09/12/2024).

[...] A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. [...]. (TJES; APCr 0001174-39.2016.8.08.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; DJES 27/05/2024)

[...] A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal. [...]. (TJES; APCr 0001807-20.2023.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024)

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que se refere ao pedido de
recorrer em liberdade
, entendo que não assiste razão ao apelante.

Primeiramente, verifica-se que o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se o réu permaneceu custodiado ao longo do processo e persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, nega-se o direito de apelar em liberdade.

No caso em tela, os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, permanecem hígidos, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciada pela sua conduta social, pelos relatos de temor das testemunhas e pela sua reincidência.

Ademais, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1235340, com repercussão geral reconhecida (Tema 1068), fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Tal entendimento, de caráter vinculante, respalda a manutenção da segregação do apelante após a condenação pelo Conselho de Sentença.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes todos os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 5 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.